Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706427-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DJEFERSON EVANGELISTA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O agravante-exequente pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça, mas não apresenta documentos para provar a sua hipossuficiência financeira. Intime-se o agravante-exequente para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 5 de março de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora